Tribunal: STF
Processo: ARE 1508925
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E PAGAR. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE TITULAÇÃO. FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO. LEIS COMPLEMENTARES NºS 212/09, 346/16 E 387/18. REQUISITOS CUMPRIDOS. DIREITO SUBJETIVO. EVIDENCIADO. PERCENTUAL DO ADICIONAL. RETROATIVIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. FAZENDA PÚBLICA. VERBA HONORÁRIA. FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA.



    1. Havendo a implementação das condições para a incorporação do adicional de titulação, esta não pode ser negada, com base em lei superveniente, em observância a aplicação do direito adquirido, conforme artigo 5º, XXXVI, da CF/88, o adicional de titulação deve ser pago e incorporado no percentual de 30% (trinta por cento), antes da modificação legislativa, que se deu em 2019, posterior ao pedido administrativo, conforme ocorre no caso.



    2. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, de natureza não tributária, a correção monetária deve se dar com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e os juros de mora equivalentes aos juros aplicados à caderneta de poupança. A partir 09/12/2021, há de se observar as inovações trazidas no artigo 3° da EC 113/2021, com incidência, uma única vez, do índice da taxa SELIC, acumulado mensalmente.



    3. Tratando-se de sentença ilíquida, como na espécie, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser definidos após a apuração do valor da condenação, conforme disciplina o artigo 85, §§ 3º e 4º, inciso II, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Em 12/01/2018, ela deu entrada em processo administrativo para receber adicional de titulação, o que foi deferido pelo Ente Municipal no valor de 30% (trinta por cento) a partir da data do requerimento e começou a ser pago a partir de janeiro/2019 sem, contudo, implementar o pagamento retroativo a partir de março/2018.



    O adicional de titulação, formação e aperfeiçoamento postulado pela parte autora, foi originariamente instituído pelos artigos 30-A e 30-B, inciso V, ambos da Lei Complementar nº 212/09, com redação dada pela Lei Complementar Municipal nº 346/16, prevendo que seria conferido ao servidor um acréscimo remuneratório na razão de 30% (trinta por cento) do vencimento básico após conclusão de curso de aperfeiçoamento na área relativa ao cargo, veja-se:



    Artigo 30-A. Será concedida ao servidor público municipal estável que estiver atuando no âmbito da Administração Direta, Autarquias e Fundações do Município de Anápolis, cumprido integralmente o estágio probatório no desempenho de suas funções, ADICIONAL DE TITULAÇÃO, FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO, mediante a apresentação de certificado ou certificados de aprimoramento, aperfeiçoamento profissional ou pós -graduação, sem prejuízo da promoção prevista no Capítulo IV da Lei Complementar nº 212/2009, após cumprindo o lapso de 18 (dezoito) meses de vigência desta Lei Complementar. 



    Artigo 30-B. O ADICIONAL DE TITULAÇÃO, FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO será calculado sobre o vencimento-base na referência que o servidor ocupar, GARANTIDA SUA INCORPORAÇÃO, à razão de: 



    (…)



      III - 30% (trinta por cento), para especialização, em curso superior.” Grifei.



    Ocorre que, embora o pedido administrativo tenha sido formulado em 12/01/2018, o benefício foi deferido no dia 21/08/2018 (movimentação nº 01 – arquivo nº 09) e somente começou a ser pago em janeiro/2019 (contracheques - movimentação nº 01 – arquivo nº 03), excluído o pagamento dos valores retroativos, sem a observância da legislação de regência que fixava o prazo de 60 (sessenta) dias para concessão do adicional (artigo 30-A, § 6º, da Lei Complementar n. 212/09). A propósito:



    “Artigo 30-A (...) 



    § 6º. A concessão do ADICIONAL DE TITULAÇÃO, FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO deverá ocorrer sempre após 60 dias de protocolado, quando a documentação estiver completa."



    Todavia, como visto, o Município de Anápolis implantou o adicional de titularidade, apenas em 2019, aplicando a Lei Complementar Municipal 399/19, posterior àquela data do pedido administrativo, em que a norma passou a exigir curso superior na área relativa ao cargo.



    Na época do pedido administrativo, em 12/01/2018, a autora/apelada já preenchia os requisitos legais para fruição da vantagem salarial nos moldes previstos na antiga redação do § 7º do artigo 30-A, e 30-B, inciso III, ambos da Lei Complementar nº 212/09, com redação dada pela LCM nº 346/16, quais sejam: a) estabilidade no cargo público; e b) conclusão da especialização em curso superior em qualquer área do conhecimento.



    Portanto, considerando que a norma permite a incorporação definitiva da vantagem ao salário da servidora após a satisfação dos requisitos legais, sem êxito a alegação que modificação posterior da lei pode suprimir o direito a pretexto de alteração admissível do regime jurídico.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente